Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710799-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MONICA DA CUNHA IZAGUIRRE AGRAVADO: VINICIUS ZAMBROTTI DORIA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR